Tribunal: TJDFT
Processo: 0751047-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Embargos de declaração em recurso inominado. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-a. INFRAÇÃO FLAGRANTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. OMISSÃO. Vício inexistente. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado com base no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
1.1. O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o colegiado não teria apreciado a alegação de nulidade da notificação presencial, por ausência de assinatura do condutor e da indicação do prazo final para apresentação de defesa prévia, além do descumprimento do prazo legal de 30 dias para a notificação da autuação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece do vício apontado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. A fundamentação exposta no acórdão é clara ao demonstrar que o embargante foi autuado em flagrante por ter se recusado a se submeter ao teste do bafômetro, sendo, portanto, dispensável a notificação específica da lavratura do auto de infração. Isso porque o infrator foi notificado presencialmente, sendo válida a notificação mesmo na ausência de sua assinatura. Ademais, como corretamente destacado na decisão, o embargante também foi notificado por meio de correspondência, na qual constava expressamente a data limite para apresentação da defesa prévia. Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração, uma vez que o recorrente foi devidamente notificado da infração, tanto presencialmente quanto por correspondência, possuindo, portanto, ciência inequívoca da autuação e do prazo para apresentação de defesa na via administrativa.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.